Tribunal: TJDFT
Processo: 0701922-06.2018.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE. DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA. ALIMENTOS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. ARTIGO 292, INCISO III DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
2. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
3. Nas ações de natureza alimentar, o percentual dos honorários incide sobre 12 (doze) prestações mensais dos alimentos fixados pela sentença, a teor do art. 292, inciso III, do CPC.
4. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.